Tribunal: TJMT
Processo: 1003094-40.2020.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE VALMIR NICOLLI - CPF: 375.134.190-00 (RECORRENTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA registrado(a) civilmente como JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO. MORTE DE ANIMAIS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS

MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO EM PROPRIEDADE RURAL. MORTE DE 7 VACA LEITEIRA E UM CAVALO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ QUE É AFASTADA PELA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR COMPROVADOS. MAU TEMPO VERIFICADO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais e materiais, em razão do rompimento de cabo de alta tensão no dia 10/12/2019, que culminou na morte de 5 vacas e 1 cavaloem sua propriedade rural.

2. Da análise dos autos, tenho que a demandada logrou êxito de comprovar que o rompimento do cabo de energia elétrica deu-se por conta de intempéries climáticas, o que afasta a sua responsabilidade em decorrência do caso fortuito e força maior.

3. Destarte, não há como imputar a responsabilidade à requerida. Resta caracterizado o caso fortuito, causa excludente do nexo de causalidade, não existindo, portanto, o dever de indenizar.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão objurgado, mormente porque não restou comprovado nos autos a ocorrência de chuvas/tempestades na data dos fatos que teria ensejado a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e, por consequência, manter a sentença de primeiro grau.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Apesar da insurgência do Embargante restou demonstrado nos autos que o próprio autor informou que o rompimento do fio se deu em razão da queda de uma árvore, informações confirmadas pelo consumidor no boletim de ocorrência e ao realizar contato junto a energisa informando os fatos:

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator